Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708908-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução interposto pela DEFESA DE VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que INDEFERIU o pedido de detração de pena e manteve a execução da condenação do executado pela prática do crime previsto no art. 180, caput do CP, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 69667888 – pág. 135). A Defesa, em suas razões recursais (ID 69667888 – pág. 140), sustenta que o executado permaneceu preso preventivamente por 5 (cinco) meses em processo diverso (no 0702052-16.2024.8.07.0001), sendo posteriormente condenado a apenas 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime semiaberto, devendo o período excedente ser utilizado para abatimento da presente execução. Fundamenta o pedido nos art. 42 do Código Penal e art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei no 7.210/84, citando precedentes que reconhecem a possibilidade de detração em processos distintos. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedida a detração de pena, com consequente progressão de regime. O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais (ID 69667888 – pág. 152), defende a manutenção da decisão impugnada, argumentando que ainda não sobreveio trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo originário da prisão cautelar (no 0702052-16.2024.8.07.0001). Sustenta que a detração só pode ocorrer depois que unificadas as penas dos processos em que houve trânsito em julgado da sentença condenatória, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Requer o conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em Juízo de Retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 69667888 – pág.163). A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 70389273), informa que foi declarada a concessão de indulto ao agravante e a extinção da pena privativa de liberdade concernente à condenação, concluindo que houve perda do objeto do agravo. Requer o conhecimento do recurso, que deve ser julgado prejudicado. É o relatório. DECIDO. Em análise do processo (no 0410996-38.2024.8.07.0015) do agravante no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que, em 24/03/2025, foi proferida sentença com o dispositivo adiante transcrito, extinguindo a pena privativa de liberdade, referente a esse processo: “(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 192, primeira parte, e no art. 193, ambos da Lei n.o 7.210/1984 e no art. 107, inc. II, do Código Penal, em razão do indulto concedido pelo Presidente da República em 23 de dezembro de 2024 por meio do art. 9o, inc. XV c.c. art. 12, parágrafo 2o, inc. V, ambos do Decreto n.o 12.338/2024 “às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, em 25 de dezembro de 2024, tenham a dispensa de reparação do dano em razão do valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação”, declaro o indulto e a extinção da(s) pena(s) privativa(s) de liberdade concernente à(s) condenação(ões) pela prática do(s) crimes tipificado(s) pelo art. 180 do Código Penal, retratada(s) na(s) Carta(s) de Guia(s) n.o 0715031-78.2022.8.07.0001, e estendo a declaração de indulto às penas de multas aplicadas de forma cumulativa aos crimes comuns, conforme art. 4o e art. 12, parágrafo 1o, ambos do Decreto n.o 12.338/2024. (...)” (Sentença, mov. 66.1, grifado como no original) Vê-se, portanto, que houve a perda superveniente de objeto do presente recurso de Agravo em Execução, que visava a detração da pena, pois foi extinta a punibilidade e já cumprida a ordem de soltura. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do recurso. Intimem-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR